Tribunal: TJSP
Processo: 2080774-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-09
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu "o pedido de realização de pesquisa de bens via SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), visto que se trata de medida excepcional e não pertinente para recebimento do crédito". Insurgência. Admissibilidade. SNIPER. A execução deve prosseguir no interesse do credor (art. 797, caput,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que indeferiu "o pedido de realização de pesquisa de bens via SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), visto que se trata de medida excepcional e não pertinente para recebimento do crédito". Insurgência. Admissibilidade. SNIPER. A execução deve prosseguir no interesse do credor (art. 797, caput, do CPC) e os bens do executado devem responder por suas obrigações inadimplidas (art. 789 do CPC), não vislumbrando impedimento legal ao implemento da medida solicitada. Decisão reformada. Recurso provido.